Tribunal: TJES
Processo: 5000520-92.2024.8.08.0046
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000520-92.2024.8.08.0046

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ANTONIO JOAO PIMENTEL DA SILVA

RECORRIDO: ANTONIO COIMBRA DE ALMEIDA

RELATOR(A):

THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N° 5000520-92.2024.8.08.0046

RECORRENTE: ANTONIO JOAO PIMENTEL DA SILVA

RECORRIDO: ANTONIO COIMBRA DE ALMEIDA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. EDUARDO GERALDO DE MATOS

JUÍZA RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RAZÕES RECURSAIS NÃO COMPATÍVEIS COM A SENTENÇA. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

CASO EM EXAME

Recurso que busca a reforma de sentença que condenou o réu ao pagamento de danos morais no montante de R$ 5.000,00, bem como confirmou a decisão liminar de exclusão de conteúdo ofensivo de rede social.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Recurso Inominado que não impugna especificamente os fundamentos da sentença. Ocorrência de coisa julgada e cerceamento de defesa.

RAZÕES DE DECIDIR

Não há violação à coisa julgada quando inexiste identidade entre o que já havia sido decidido em processo anterior e o que foi requerido no presente.

Não se verifica cerceamento de defesa quando as peculiaridades dos autos (principalmente em razão da prova emprestada da Justiça Eleitoral) indicam que o depoimento pessoal solicitado pelo réu em sede de contestação não constituía dilação probatória imprescindível para o deslinde da demanda.

Recurso Inominado que reproduziu, minimamente, os termos da Contestação e não dialogou com os fundamentos utilizados na sentença.

Violação ao princípio da dialeticidade. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
Não merece ser conhecido o recurso que não dialogou ou sequer impugnou os fundamentos apresentados na sentença, diante do princípio da dialeticidade.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 1.010, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no AREsp: 1630091 SP 2019/0357910-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2020;

AgInt no AgInt no AREsp 1690918/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020;

TJ-ES - AC: 00088658720178080011, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 22/03/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2021.

TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0008382-91.2016.8.08.0011, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora (Prefeito Municipal de São José do Calçado/ES) relata que o réu publicou vídeo ofensivo em sua rede social, com conteúdo ofensivo à sua honra e imagem. Requereu, cautelarmente, a remoção do conteúdo, e no mérito a compensação por danos morais e condenação à obrigação de retratação.

Ao final, o juízo sentenciante assim decidiu:

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a. CONFIRMAR a decisão liminar (ID 46880760) que determinou a exclusão do conteúdo ofensivo da rede social do requerido.

b. CONDENAR o requerido, ANTONIO JOÃO PIMENTEL DA SILVA, a pagar ao autor, ANTONIO COIMBRA DE ALMEIDA, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais. O valor deverá ser corrigido monetariamente pelos índices da Corregedoria Geral de Justiça do TJES a partir da data desta sentença (Súmula 362/STJ).

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de condenação em obrigação de fazer, referente à publicação de vídeo de retratação.

Nas razões recursais, a recorrente reproduziu, minimamente, a argumentação de inexistência de ato ilícito, além de ter suscitado preliminares de coisa julgada e cerceamento de defesa. Pleiteou a reforma da sentença com o julgamento de improcedência do pedido autoral.

Contrarrazões (ID 17578208) em que há suscitação de preliminar de ausência de dialeticidade recursal, e no mérito argumentação pela manutenção da sentença.

PROJETO DE VOTO

Analisando detidamente os autos, verifico que o recorrente, quando da interposição do presente Recurso Inominado, reproduziu – em parte – os termos de sua Contestação e não impugnou especificamente a sentença recorrida.

Tanto é que as razões recursais se restringem transcrever as principais peças constantes dos autos e realizar apontamentos genéricos.

A argumentação passível de se extrair de suas razões refere-se à suscitação de preliminar de coisa julgada e cerceamento de defesa que, inclusive, não merecem prosperar.

Isso pois, a causa de pedir e o pedido da Representação Eleitoral nº 0600102- 67.2024.6.08.0044 (utilizada como prova emprestada na r. sentença) são diversos do presente feito. Naquele se discutia a aplicação de multa na Justiça Eleitoral pela suposta realização de propaganda eleitoral antecipada irregular e neste a responsabilidade civil do recorrente por danos extrapatrimoniais ao recorrido, além da remoção do conteúdo das redes sociais. Não há, portanto, identidade entre o que já havia sido decidido em processo anterior e o que foi requerido no presente.

Adiante, quanto ao cerceamento de defesa, as peculiaridades dos autos (principalmente em razão da prova emprestada da Justiça Eleitoral) indicam que o depoimento pessoal solicitado pelo réu em sede de contestação não constituía dilação probatória imprescindível para o deslinde da demanda, motivo pelo qual não restou configurado no feito.

Ao contrário, o que se verifica é que o recorrente não enfrentou os fundamentos da decisão recorrida, tampouco dialogou com as razões nela adotadas, configurando violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Com isso, constato a violação ao princípio da dialeticidade recursal, tendo em vista que o Recurso Inominado não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, consoante entendimento disposto pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE EM APELAÇÃO. ANÁLISE DE SUA OBSERVÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. "[E]mbora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015". (AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018) 2. Analisando o acórdão proferido na origem, verifica-se que a Corte local manifestou compreensão no sentido de que "...as razões recursais não atacam os fundamentos da sentença, de modo que, desrespeitado, na hipótese, o princípio da dialeticidade recursal, o presente recurso não pode ser conhecido, por lhe faltar requisito indispensável à regularidade formal". 3. Nota-se, pois, que a Corte local entendeu que houve afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que não foram devidamente impugnados os fundamentos da decisão então combatida. 4. A revisão de tal posicionamento não se mostra viável em recurso especial, pois tal providência demandaria reincursão no acervo fático-probatório dos autos, esbarrando, assim, no óbice na Súmula 7/STJ. 5. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1630091 SP 2019/0357910-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2020).

O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça estabelece que "se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015" (AgInt no AgInt no AREsp 1690918/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020).

Referido entendimento é reiteradamente aplicado por este e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, senão vejamos:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. PRECEDENTES DO STJ. 1. A Apelante não teceu qualquer argumento quanto aos fundamentos aduzidos pelo Magistrado singular, afrontando, sobremaneira, o Princípio da Dialeticidade Recursal. 2. Por verificar que as razões recursais externadas pela Apelante não impugnam com transparência e objetividade os fundamentos da sentença recorrida, destoando nitidamente do que foi decidido, resta configurada violação ao Princípio da Dialeticidade. Precedentes do STJ. 3. Recurso não conhecido. (TJ-ES - AC: 00088658720178080011, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 22/03/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2021).

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – ART. 1.010, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO NÃO CONHECIDO. Verificado, in concreto, a ausência de correlação entre as alegações recursais e os fundamentos da decisão recorrida, o reconhecimento de violação ao “princípio da dialeticidade” é medida que se impõe. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0008382-91.2016.8.08.0011, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível).

Portanto, não admito o recurso interposto, diante da violação ao princípio da dialeticidade recursal, positivado no art. 1.010, III, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, acolho a preliminar suscitada pelo recorrido e
NÃO

CONHEÇO
do recurso interposto, em decorrência de falta de regularidade formal, por inobservância ao princípio da dialeticidade recursal.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95,
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)